Tribunal: TJMT
Processo: 1019487-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
RAI 1019487-58.2020.8.11.0000
Vistos,
Agravo de instrumento interposto pelo Flávia Karoline Motta Ribeiro contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que nos autos da ação monitória no 1033958-87.2019.8.11.0041, ajuizada por E. J. Moschini Eireli - EPP, que deferiu os pedidos da parte autora e determinou a expedição de ofício ao Cartório do 6o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT para que seja averbado na matrícula do imóvel, de propriedade da requerida Flávia Karoline Motta Ribeiro, a existência da ação monitória.
Sustenta a parte agravante inexistem os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência, eis que “Diversamente do que consta na alegação da Agravada, as ações em curso contra a Agravante não demonstram insolvência e nem periculum in mora. ” (Id. 57564473, pág. 10)
Afirma que, “das 03 (três) ações citadas pela Agravada, apenas uma ação no valor de R$ 10.150,00 (dez mil reais e cento e cinquenta reais) continua em trâmite. Salienta-se ainda que o único processo em tramite judicial é prematuro, sendo que a audiência de conciliação se quer for realizada.” (Id. 57564473, pág. 11, destaques no original).
Menciona que, “possui chácara, com área total de 12.338,40 metro quadrado, localizada no sítio do Recreio Nova Esperança, Distrito de Coxipó da Ponte no Município de Cuiabá-MT (matricula 25488 / Livro 2-CQ /Fls147) com avaliação de mercado de R$ 2.973.000,00 (dois milhões novecentos e setenta e três mil reais).” (Id. 575664473, pág. 11)
Relata que, “a não localização da Requerida Emilie não pode ser imposto como penalidade a Agravante sobre suposta alegação de que está tumultuando o processo impedindo a localização da mesma.” (Id. 57564473, pág. 13).
Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de evidência, “caderno processual derivado do processo de origem em tramite na 6a Vara Civel de Cuiabá juntado em sua íntegra, os documentos juntados com o recurso, como exemplo, laudo de avaliação e matrícula no 25488 do imóvel de propriedade da Agravada, trata-se de documento robusto a afastar os fundamentos jurídicos utilizado pelo juízo recorrido.” (Id. 57564473, pág. 15, destaques no original).
Requer seja recebido o recurso para e concedida a tutela de evidência com a suspensão da ordem exarada pelo juízo de primeiro grau e baixa da restrição caso já tenha sido efetivada na matrícula do imóvel.
É o relatório do necessário.
DECIDO.
A tutela de evidência está previstas no artigo 311 do CPC nos seguintes termos:
Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.
Pois bem.
Esclareço que, no recurso de agravo de instrumento no 1014406-31.2020.8.11.000 anulei decisão anterior do juízo de primeiro grau que determinou a averbação da existência de ação monitória de origem na matrícula do imóvel de propriedade de agravante. A referida anulação se deu por falta de fundamentação da decisão proferida a época. Todavia, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, motivo pelo qual não há como aplicar nesse recurso a tese de falta de fundamentação.
A requerente sustenta a concessão da tutela de evidência com base nos incisos II, e IV do artigo 311 do CPC.
Todavia, da análise dos autos verifico que inexistem os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de evidência.
O magistrado de primeira instância do deferir a tutela de urgência requerida pela parte agravada utilizou como fundamento: a existência de dívidas anteriores, os indícios de ocultação da parte fiadora, bem como “a existência de tributos de natureza federal gerador pela empresa ré em nome da autora com base no contrato de locação” (Id. 57564473).
Nessa linha, verifico que a parte agravante sequer rebatou o argumento da existência de tributos federais.
Além disso, a existência de chácara de sua propriedade de maior valor não é suficiente para obstar a anotação da existência da anotação da ação monitória na matrícula do imóvel de propriedade da agravante, cabendo à agravante, caso queira, pleitear no juízo de origem a inclusão da chácara como garantia no processo e requerer a baixa da anotação do imóvel de sua propriedade.
Como senão bastasse, a hipótese do inciso IV do artigo 311 é aplicável somente à tutela de evidência requerida pela parte autora da ação, logo, não se aplica a recorrente, eis que é parte ré na ação de origem.
Posto isso, INDEFIRO a medida vindicada, sem prejuízo de decisão em sentido contrário quando do julgamento do mérito deste recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator